Tribunal: TJDFT
Processo: 0745197-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório e RPV, após decotar valor de R$ 135,55. O agravante sustenta que houve omissão quanto à análise da impugnação apresentada, notadamente no que se refere à suposta incompatibilidade dos cálculos com o título executivo, que fixou a incidência da taxa SELIC como correção monetária apenas a partir da sentença e juros moratórios desde o evento danoso. Alega que a Contadoria aplicou indevidamente a SELIC desde o fato gerador, e invoca a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei no 14.905/2024, para defender a dedução do índice de atualização monetária da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a correção dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora adotados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença que fixou indenização por danos morais, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC desde o evento danoso e à possibilidade de dedução do índice de correção monetária da referida taxa, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com indicação dos critérios de cálculo que o executado entendia corretos, impede o reconhecimento de preclusão, ainda que não tenha havido impugnação específica aos cálculos da Contadoria.
4. Os cálculos da Contadoria observaram o comando do título executivo judicial, que determinou a aplicação da SELIC como correção a partir da sentença e dos juros moratórios desde o evento danoso. A Contadoria aplicou a SELIC de forma compatível com a jurisprudência e com a EC 113/2021.
5. A nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, não tem aplicação retroativa, por ausência de previsão expressa e por se tratar de norma que interfere em direitos já definidos por decisão transitada em julgado.
6. A incidência de critérios financeiros fixados expressamente na sentença impede a aplicação supletiva do art. 406 do Código Civil, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que genérica, impede o reconhecimento de preclusão quanto à análise dos cálculos da Contadoria Judicial.
2. A nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, não se aplica retroativamente às condenações fixadas em título judicial com trânsito em julgado anterior à sua vigência.
3. A existência de título executivo judicial que fixa expressamente os critérios de correção monetária e juros moratórios impede a aplicação supletiva da taxa SELIC conforme a nova regra do art. 406 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 86, parágrafo único; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027362/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1990455, 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 10.04.2025, DJe 29.04.2025; Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 05.02.2025, DJe 11.02.2025; Acórdão 2015884, 0708334-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 26.06.2025, DJe 16.07.2025.